Tribunal: TJES
Processo: 5008372-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008372-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO BRUNO DA SILVA ROSAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008372-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO BRUNO DA SILVA ROSAS

Advogados do(a) PACIENTE: RENATO OLIVEIRA FREIRE - ES36114, ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CONSTATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. Hipótese na qual não é possível conhecer todos os fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva. Mesmo após o indeferimento do pedido liminar em razão da insuficiência documental, a defesa não colacionou novos documentos que possibilitassem a análise segura a respeito da legalidade da prisão preventiva do paciente.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008372-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO BRUNO DA SILVA ROSAS

Advogados do(a) PACIENTE: RENATO OLIVEIRA FREIRE - ES36114, ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO BRUNO DA SILVA ROSAS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0004447-19.2022.8.08.0048.

Registra-se, inicialmente, que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que
“O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações”
(STJ, RHC 63.086/PE).

Na situação em tela, o impetrante argumenta que a prisão preventiva do paciente está fundamentada de forma inidônea, tendo em vista que o magistrado
a quo
apenas fez referência à gravidade em abstrato do delito. Ocorre que sequer é possível conhecer com detalhes os fatos que circundam a presente impetração, tendo em vista que o
writ
está instruído, tão somente, com a decisão da apontada autoridade coatora que manteve a custódia cautelar do paciente.

Para além dessa circunstância, constata-se que na decisão na qual se manteve a prisão preventiva do paciente (ato coator) há remissão aos fundamentos de decisão anterior, também não anexada aos autos pela defesa, de sorte que não é possível verificar a plausibilidade de suas alegações.

De todo modo, foram solicitadas informações à apontada autoridade coatora, tendo esta mencionado em ofício dirigido a este Relator que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art.157, §2º, II e §2º A, I, do Código Penal, e art.28 da Lei Nº 11.343/06, ambos em concurso com o art. 244-B, da Lei 8.069/90, porém também não encaminhou a última decisão na qual fora mantida a prisão preventiva do paciente, persistindo a deficiência documental para análise do pedido de soltura.

Adite-se que, mesmo após o indeferimento do pedido liminar em razão da insuficiência documental, a defesa não colacionou novos documentos que possibilitassem a análise segura a respeito da legalidade da prisão preventiva do paciente.

Nesse aspecto, a insuficiência da instrução inviabiliza a análise dos argumentos defensivos, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem.
É no mesmo sentido
a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal
(TJES, Habeas Corpus, 100170041170, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 04/10/2017).

Arrimado nas considerações ora tecidas
NÃO CONHEÇO
do
writ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)